Tribunal: TJSP
Processo: 1001957-68.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELOS DAS RÉS – Legitimidade passiva da fabricante – Narrativa inicial que indica a existência de vício oculto no veículo – Aplicação da teoria da asserção – Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação de consumo – Legitimidade passiva e

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELOS DAS RÉS – Legitimidade passiva da fabricante – Narrativa inicial que indica a existência de vício oculto no veículo – Aplicação da teoria da asserção – Incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação de consumo – Legitimidade passiva e responsabilidade objetiva e solidária, em tese, de todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços oferecidos aos consumidores – Caso concreto, contudo, que afasta a responsabilidade da fabricante, porquanto o contexto probatório dos autos indica que não há vício de fabricação mas, sim, falha nos serviços prestados pela corré vendedora – Decadência do pleito redibitório – Falta de interesse recursal – Pleito já afastado na instância de origem – Pedido reparatório que não é atingido, pois sujeito ao prazo prescricional de 05 anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – Dano material evidenciado pelo contexto probatório dos autos, notadamente a prova pericial – Ausência de impugnação específica por qualquer uma das rés – Obrigação de fazer que, igualmente, não foi aventada por nenhum dos recursos – Não configuração do dano moral, porquanto o caso concreto se apresenta como mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual – Sentença reforma em parte – Improcedência em face da fabricante e parcial procedente em face da vendedora – Recurso da corré Peugeot provido e apelo da corré Le Mans acolhido em parte.